Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DE ARRUDA FILHO - CPF: 006.674.941-70 (AGRAVANTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADO EQUÍVOCO PERPETRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A reintegração na posse de imóvel arrematado em público leilão promovido pelo credor fiduciário será concedida liminarmente ao adquirente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade (art. 30 da Lei 9.514/97).

Na hipótese, ficou demonstrada a aquisição legítima do imóvel pela Autora; contudo, há provas de que houve equívoco por parte da Instituição Bancária que entregou imóvel diverso do descrito do bem adquirido. Havendo perigo de dano inverso àquele que se encontra na posse do imóvel, bem como evidenciada a posse de boa-fé, é de rigor o indeferimento da medida liminar de imissão na posse do imóvel, até a instrução da Ação Principal.

Não se conhece de pedido relativo a matéria não foi abordada na decisão recorrida, e por isso a pretensão de reconhecimento da incompetência do Juiz singular não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ VICENTE DE ARRUDA FILHO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse de Tutela de Urgência Antecipada
n.º 1003727-48.2021.8.11.0028 proposta por
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, deferiu o pedido liminar para imitir a empresa Agravada na posse do imóvel objeto dos autos e determinou que o Agravante desocupasse voluntariamente o bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, o Recorrente esclarece que é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel de matrícula n.º 18.242, do CRI de Poconé/MT, localizado na Av. Generoso Ponce, Lote 02, Quadra 07, Bairro Cruz Preta, situado na cidade de Poconé/MT.

Afirma que adquiriu o bem, em dezembro de 2019, da Caixa Econômica Federal em leilão extrajudicial, mediante financiamento e que, desde então, investiu diversas melhorias no imóvel, onde se instalou com sua esposa.

Aduz que foi surpreendido em sua residência pelo funcionário da Agravada, o qual disse que o bem pertencia à CK Negócios Imobiliária Ltda. Diante dessa informação, ao analisar o contrato elaborado pela CEF em confronto com o mapa do loteamento, constatou que o imóvel onde reside trata-se do Lote 04, ao passo que, o Lote 02 encontra-se ocupado por seu vizinho Gilmar de Souza Lira, o qual também adquiriu o imóvel por leilão extrajudicial em 19/05/2017.

Argumenta que a Caixa Econômica Federal cometeu equívoco no momento da divulgação do imóvel, bem como no ato da entrega das chaves, eis que, segundo alega, a Instituição financiadora promoveu a venda do Lote 02, porém entregou ao Recorrente as chaves do Lote 04, induzindo-o a erro.

Assegura que a medida liminar que determinou a imissão da empresa Agravada na posse do imóvel deve ser suspensa, já que é possuidor de boa-fé e está subsidiado por justo título (contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia SFH – Sistema Financeiro da Habitação) contratado com a Caixa Econômica Federal.

Por derradeiro, enfatiza que a manutenção da decisão vergastada acarretará graves prejuízos ao Recorrente e sua esposa, pois, além de utilizar o imóvel para moradia familiar, investiu em diversas benfeitorias em cumprimento à função social da propriedade.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido liminar foi deferido (ID. 130170180).

A Agravada apresentou a contraminuta (ID. 136636694).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ajuizou
Ação de Imissão na Posse
em desfavor do Agravante com o objetivo de ser imitida na posse do imóvel, registrado na matrícula n.º 18.244, do CRI de Poconé/MT.

De acordo com a narrativa inicial, a Agravada adquiriu da Caixa Econômica Federal, por meio de leilão extrajudicial, o imóvel residencial localizado no Loteamento Parque Aníbal Toledo, Lote 04, situado na Avenida Generoso Ponce, nº 04, Bairro Cruz Preta, Poconé – Mato Grosso, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (ID.
69688402
).

Após aquisição do bem, por diversas vezes tentou conciliar com o ocupante do imóvel, sem êxito, o que motivou a propositura da demanda.

Requereu a medida liminar de imissão na posse do imóvel, a qual foi deferida pelo Juiz singular.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, esclareço que a análise deste recurso se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Quanto à alegada incompetência do Juiz singular suscitada pela Agravada, registro que este tema não foi abordado na Instância singela, motivo pelo qual não pode esta Corte apreciar a matéria não debatida na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço deste pedido.

Conforme relatado, o Agravante afirma que foi induzido a erro pela Caixa Econômica Federal no ato da aquisição do imóvel, eis que, muito embora os documentos indiquem que o bem alienado seria o Lote 02, a Instituição bancária lhe entregou as chaves do Lote 04, cujo imóvel foi adquirido, posteriormente, pela Agravada.

Da análise do autos, constata-se possível equívoco cometido pela Caixa Econômica Federal, pois o Agravante negociou com a CEF o imóvel localizado na Avenida Generoso Ponce,
Lote 02
, Quadra 07, Bairro Cruz Preta, Poconé – Mato Grosso – CEP: 78175-000, registrado no 1.º Serviço Notarial e de Registro de Poconé/MT,
matrícula n.º 18.242
, conforme contrato de compra e venda e matrícula do imóvel (ID.
129931172 e 129931170
).

Verifica-se, também, que as despesas mensais da casa, dentre elas, IPTU, energia elétrica, fatura de água, apontam o endereço referente ao Lote 02.

De acordo com o mapa do loteamento e dos perímetros e rumos descritos nas matrículas
n° 18.242 e
n.º 18.244
, observa-se que o bem entregue ao Recorrente corresponde ao imóvel situado no
Lote 04
,
matrícula n.º 18.244
, ou seja, diverso daquele descrito
no contrato de compra e venda entabulado com a Instituição financeira.

Com efeito, muito embora o art. 30 da Lei 9.514/97 possibilite a reintegração na posse de imóvel arrematado em leilão para aquele que comprova a regularidade da consolidação da propriedade, no caso dos autos, não é possível, desde logo, imitir a Agravada na posse do imóvel objeto do litígio em virtude do manifesto prejuízo à parte adversa.

Inobstante a prova de aquisição do imóvel de Lote 04 pela Agravada, neste momento inicial, entendo que o indeferimento da tutela de urgência concedida na Ação Principal é medida mais sensata. Ao que tudo indica, o Agravante está na posse do imóvel de boa-fé, em razão de equívoco, em tese, cometido pela CEF, motivo pelo qual entendo que não pode ser prejudicada por erro de terceiros, antes de melhor esclarecidas essas circunstâncias.

Do mesmo modo, o perigo de dano suscitado é evidente, eis que o Agravante reside no local com sua esposa, desde 2019 e, até prova contrária, de boa-fé, edificou diversas benfeitorias.

Ademais, sopesando os direitos aqui discutidos, não vislumbro prejuízo iminente ou irreversível à Agravada que, ao que tudo indica, é empresa que exerce atividade comercial no ramo imobiliário e, possivelmente, adquiriu o bem como forma de investimento, não sendo recomendável, por ora, determinar a imissão de posse da Agravada em detrimento do Agravante possuidor que utiliza o imóvel para habitação familiar.

No caso, é claro o perigo inverso, de modo que o indeferimento da tutela de urgência se mostra menos gravoso do que a própria concessão.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravante, bem como o perigo de dano suscito, ratifico o meu posicionamento liminar no sentido para indeferir a ordem de imissão na posse.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRA NA POSSE DO IMÓVEL. Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão. (TJ-GO – AI: 0057321-81.2020.8.09.0000, Relator: Jeová Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020).

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida, confirmo a decisão liminar de ID.
130170180
,
Dou Provimento
ao recurso e indefiro a tutela de urgência pleiteada na Ação Principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022